Tribunal: CARF
Processo: 19515.005865/2008-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.005865/2008-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.826 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2020
Recorrente
ALLIA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2003 a 31/12/2003
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FOLHA DE PAGAMENTO.
Constitui infração punível com multa a empresa deixar de preparar a folha de
pagamento mensal da remuneração paga, devida ou creditada a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com padrões e normas estabelecidos na
legislação tributária federal.
INTIMAÇÃO. ENDEREÇO DO PATRONO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.
(Súmula CARF no 110).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.005865/2008-56
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.826 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005865/2008-56

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 11a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento São Paulo I (DRJ/SPOI), por meio do
Acórdão no 16-22.056, de 07/07/2009, cujo dispositivo considerou procedente o lançamento,
mantendo a exigência do crédito tributário (fls. 99/105):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/09/2003 a 31/12/2003
AUTO DE INFRAÇÃO. DEIXAR A EMPRESA DE PREPARAR FOLHA DE
PAGAMENTO DAS REMUNERAÇÕES PAGAS OU CREDITADAS A TODOS
OS SEGURADOS A SEU SERVIÇO.
Deixar a empresa de preparar folhas de pagamentos das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas
estabelecidos pelo INSS, constitui infração à legislação previdenciária.
Para que ocorra a relevação da multa é necessário que o pedido para que a multa seja
relevada ocorra dentro do prazo de defesa, ainda que não contestada a infração, ser o
infrator primário, tiver o infrator corrigido a falta e não tiver ocorrido nenhuma
circunstância agravante, as exigências são cumulativas.
Lançamento Precedente
Extrai-se do Relatório Fiscal que foi aplicada multa pelo descumprimento de
obrigação acessória, através do Auto de Infração (AI) no 37.185.567-5, por deixar a empresa de
preparar as folhas de pagamento de acordo com padrões e normas estabelecidos na legislação
tributária (fls. 02/09).
A empresa não incluiu os valores de pró-labore pagos aos sócios nas folhas de
pagamento, relativamente ao período de 09/2003 a 12/2003. Dessa maneira, acabou infringindo o
inciso I do art. 32 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, com multa estipulada na alínea “a” do
inciso I do art. 283 do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no
3.048, de 6 de maio de 1999.
Lavrou-se o auto de infração pelo descumprimento de obrigação acessória no
Código de Fundamentação Legal - CFL 30.
A ciência da autuação se deu em 26/09/2008, com apresentação de impugnação
pelo sujeito passivo (fls. 02 e 31/36).
Intimada por via postal em 14/09/2009 da decisão do colegiado de primeira
instância, a recorrente apresentou recurso voluntário no dia 13/10/2009, conforme data aposta no
carimbo de protocolo, no qual reitera os argumentos de fato e direito de sua impugnação, a
seguir resumidos (fls. 107/110 e 111/115):
(i) o agente fazendário deveria, em primeiro lugar, orientar
a empresa sobre as obrigações tributárias, para somente depois
lançar e aplicar multa;
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.826 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005865/2008-56

(ii) com a peça de impugnação, foi apresentada cópia
simples do resumo da folha de pagamento. No recurso
voluntário, é anexada cópia devidamente autenticada por
tabelião, comprovando que a folha foi transmitida na íntegra
através do sistema de arquivos digitais;
(iii) houve a correção da falta, que demonstra a boa-fé da
recorrente e boa índole dos seus dirigentes, cabendo a relevação
da multa aplicada, com base no § 1o do art. 291 do RPS; e
(iv) por final, requer que todas as intimações sejam
encaminhadas ao endereço do advogado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Mérito
Com a impugnação do auto de infração, a recorrente não negou a conduta que lhe
foi imputada, afirma, contudo, que a aplicação da multa é injusta.
Ao elaborar a folha de pagamento mensal sem incluir os sócios que recebem
remuneração pelo trabalho na empresa, na categoria de contribuinte individual, restou
configurada a infração à legislação tributária, cabendo a aplicação de penalidade.
Não é outra a previsão no art. 293 do RPS:
Art. 293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento, será
lavrado auto-de-infração com discriminação clara e precisa da infração e das
circunstâncias em que foi praticada, contendo o dispositivo legal infringido, a
penalidade aplicada e os critérios de gradação, e indicando local, dia e hora de sua
lavratura, observadas as normas fixadas pelos órgãos competentes.
(...)
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.826 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005865/2008-56

A lavratura do auto de infração é atividade vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional. Logo, agiu corretamente a autoridade fiscal ao lançar o crédito
tributário (art. 142, do Código Tributário Nacional).
No apelo recursal a empresa reitera o pedido feito na impugnação para a relevação
da multa, em face da correção da falta, com fundamento no § 1o do art. 291 do RPS, vigente à
época da lavratura do auto de infração:
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação.
§ 1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
§ 2o O disposto no parágrafo anterior não se aplica à multa prevista no art. 286 e nos
casos em que a multa decorrer de falta ou insuficiência de recolhimento tempestivo de
contribuições ou outras importâncias devidas nos termos deste Regulamento.
(...)
Entretanto, conforme bem asseverou o acórdão de primeira instância, a empresa
carreou aos autos exclusivamente o resumo das folhas de pagamento do pró-labore pago aos
sócios (fls. 52/59).
Não apresentou a folha de pagamento coletiva, devidamente corrigida, que atenda
aos padrões e às normas estabelecidos na legislação tributária, discriminando todos os nomes e
as remunerações dos segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço.
Eis os fundamentos da decisão recorrida (fls. 104):
(...)
No presente caso, a Autuada apresentou pedido de relevação da multa aplicada dentro
do prazo legal de defesa, é primaria e alega ter corrigido a falta, anexando aos autos “
apenas cópias simples dos resumos das folhas de pagamento do pró-labore”, porém,
estas “ folhas de pagamento” não atendem ao disposto no art. 255, § 9°, I a IV, do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3048/99, acima transcrito.
Ou seja, a empresa não traz aos autos a nova folha de pagamento coletiva, contendo
todos os segurados a seu serviços. inclusive os sócios/contribuintes individuais,
agrupando-os por categoria, com a respectiva totalização, não destaca as parcelas
integrantes e não integrantes da remuneração e os descontos legais, atendendo assim ao
disposto na legislação acima transcrita, na verdade, apresenta apenas uma cópia simples
do resumo da folha de pagamento do pró-labore. contendo apenas os 02
sócios/contribuintes individuais e sua respectiva remuneração.
(...)

(destaques do original)
Ao contrário do que afirma o recurso voluntário, o recibo de entrega de arquivos
digitais, por meio de disquete, referentes ao ano de 2003 não comprova a inclusão das folhas de
pagamento do mesmo período, visto que o documento contém a seguinte observação: “somente
informações contábeis” (fls. 116).
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.826 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005865/2008-56

A propósito disso, os arquivos digitais foram entregues à fiscalização no dia
24/07/2008, no curso do procedimento, enquanto a empresa disponibilizou em papel as folhas de
pagamento (fls. 14/20).
Por último, quanto ao pedido para endereçar as intimações ao patrono da
recorrente, não encontra respaldo no art. 23 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que
regula o processo administrativo fiscal.
Sobre o tema, tem aplicação o enunciado sumulado no 110 deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF):
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Conclusão Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital